Tribunal: STF
Processo: RE 1494206
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Robson Martins contra acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com base no art. 1.030, inciso V, alínea c, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (...)



    V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (...



    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.”



    O recorrente é policial militar reformado e propôs ação contra o Estado do Paraná e a ParanáPrevidência na qual afirma ter direito à aplicação da cobrança previdenciária nos moldes da Lei Estadual nº 17.435/2012, visto que passou para a inatividade na vigência da referida legislação estadual. Caso contrário, sustenta que haveria violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.



    Relata que “No Estado do Paraná, a contribuição previdenciária dos militares da reserva e reformados está regulamentada pela Lei n. 17.435/2012, que dispõe sobre a “reestruturação do Plano de Custeio e Financiamento do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Paraná e dá outras providências”; referida legislação estadual, em seu art. 15 e seguintes, dispunha que o militar da ativa, contribuirá com o percentual de 11%, sobre o total de seus proventos, incluindo os adicionais. Quantos aos militares inativos, ou seja, da reserva ou da reforma, bem como os pensionistas, a contribuição ocorria no mesmo percentual dos militares da ativa (11%), no entanto, com uma faixa de isenção baseada no limite máximo estabelecido para pagamento do benefício RGPS”. Ressalta que “Este é o caso do recorrente, de inúmeros outros militares da reserva, reformados e pensionistas, que outrora contribuíam apenas em relação ao valor excedente do limite máximo estabelecido para os benefícios do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social”.



    Narra, ainda, que “A nova regulamentação normativa da previdência social no Brasil, dentre outras alterações (...) traz a competência absoluta da união para legislar sobre inatividades e pensões das polícias militares, e do corpo de bombeiros, consoante disposição do art. 22, XXI da Constituição Federal, com redação dada pela EC 103/2019” e que “em decorrência do cenário mencionado, em 17 de dezembro de 2019, foi publicada no DOU a Lei Federal n. 13.954, que alterou diversas legislações com escopo de promover a reestruturação da carreira militar”. 



    Argumenta que, com o advento da Lei Federal 13.954, de 16 de dezembro de 2019, passou a sofrer cobrança de contribuição previdenciária em alíquota superior incidente sobre o total de remuneração. Aponta afronta à irredutibilidade de subsídios e vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos, com alegação de inconstitucionalidade das Instruções Normativas nº 5 e 6 de 2020.



    Destaca que “O art. 2º da Lei Estadual n. 20.122/2019 elevou para 14% as contribuições previdenciárias para servidores públicos estaduais titulares efetivos, magistrados, membros do Ministério Público e Conselheiros do Tribunal de Contas, ou seja, a lei estadual retirou os militares da previsão antes contida no art. 6º da Lei 17.435/2012, de modo com que os militares passaram a se tornar sujeito passivo da relação jurídico tributária criada pelo legislador federal, consoante Lei n. 13.954/2019, referendada pela legislação estadual”. 



    Sustenta, ainda, que “A nova regulamentação normativa da previdência social no Brasil, dentre outras alterações (...) traz a competência absoluta da união para legislar sobre inatividades e pensões das polícias militares, e do corpo de bombeiros, consoante disposição do art. 22, XXI da Constituição Federal, com redação dada pela EC 103/2019”. 



    Com base nesses fundamentos, pede o provimento do recurso para reformar o acórdão de origem e reconhecer a inconstitucionalidade incidental da cobrança da contribuição previdenciária pelo Estado do Paraná e pelo ParanáPrevidência.



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido que refutou o juízo de retratação após julgamento do Tema 1177 (eDoc. 4):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.954/2019 NO QUE TANGE À ALÍQUOTA APLICÁVEL À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 1.030, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 24-C DA LEI FEDERAL 13.954/2019 DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIAO 1.338.750/SC (TEMA 1177). COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ PARA A FIXAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ENTE ESTATAL QUE REFERENDOU AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL. LEI ESTADUAL 20.122 /2019. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PELA SUPREMA CORTE, COM A PRESERVAÇÃO DA HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. ACÓRDÃO MANTIDO.”



    O acórdão recorrido esclarece que a Lei Estadual nº 20.122/2019 referendou a Lei Federal nº 13.954/2019 ao instituir a cobrança da contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração dos militares inativos e pensionistas, e não apenas sobre o valor que ultrapassasse o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), como previa a sistemática anterior. A legislação estadual incorporou a ratio legis da norma federal, refletindo a orientação central de unificar a base de cálculo e promover maior equidade contributiva no âmbito da previdência dos militares. Entretanto, ao referendar a norma federal, a legislação estadual adotou alíquota superior (14%) à prevista na norma federal (11%). 



    A Constituição, em seu artigo 22, inciso XXI, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, atribui à União a competência para legislar sobre normas gerais relacionadas às inatividades e pensões de militares estaduais. Contudo, conforme decidido pelo STF no Tema 1177-RG, “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”.



    Portanto, o acórdão de origem está de acordo com o Tema 1177 ao reconhecer a constitucionalidade da fixação da alíquota de 14% pela Lei Estadual nº 20.122/2019 do Paraná, pois tal competência legislativa decorre da autonomia federativa conferida aos estados, que lhes permite legislar sobre aspectos específicos da previdência, desde que observadas as normas gerais estabelecidas pela União. 



    O acórdão recorrido também está de acordo com a jurisprudência do STF ao reconhecer que não há direito adquirido à imutabilidade do regime previdenciário ou à perpetuidade da alíquota previdenciária. Nesse sentido, cito precedente:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA FIXADOS EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA LEI Nº 14.016, DE 2010. 1. O Colegiado consignou, expressamente, no acórdão embargado, as razões de seu convencimento, revelando a consonância do julgado recorrido com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual não há direito adquirido à imutabilidade do regime previdenciário. 2. O que fora decidido no agravo regimental não diz com eventual ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade do benefício previdenciário da parte, mas com a impossibilidade de se petrificar o regime jurídico baseado no reajustamento com base no salário mínimo e a alíquota relativa à contribuição previdenciária incidente. 3. Embargos de declaração rejeitados.”



    (STF - ARE: 1393624 SP, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/02/2024, Segunda Turma)



    Com base nesses fundamentos, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



    Publique-se.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente